Tribunal: TJMT
Processo: 1005607-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005607-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ANTONIO BATISTA DE MELO - CPF: 459.494.411-68 (AGRAVANTE), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (AGRAVADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a suspensão de descontos mensais de R$ 33,52 em benefício previdenciário do agravante,
sob alegação
de inexistência de relação contratual com a associação agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da alegação de descontos indevidos sem comprovação de vínculo contratual entre as partes.

III. Razões de decidir

3. Inexistem elementos suficientes para comprovação da verossimilhança das alegações da parte agravante, uma vez que o pedido liminar foi instruído apenas com histórico de crédito do INSS, sem qualquer prova adicional.

4. O valor descontado é reduzido e os descontos perduram há mais de um ano sem demonstração de prejuízo relevante à subsistência do agravante, o que afasta a configuração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. Ainda que aplicável a inversão do ônus da
prova
em favor do consumidor idoso, tal circunstância não supre a ausência de indícios mínimos da probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “
A ausência de indícios mínimos da verossimilhança das alegações e a existência de descontos de pequeno valor, realizados há longo tempo sem agravamento da situação financeira ou da dignidade econômica do autor, afastam os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de in
existência de negócio jurídico.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 300; CDC, art. 6º,
VIII.
Jurisprudência
relevante citada: TJMG, AI 3064425-11.2024.8.13.0000, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 27/08/2024; TJRJ, AI 0050658-86.2024.8.19.0000, Rel.
Desa
. Leila Santos Lopes, j. 20/08/2024; TJMT, N.U 1018194-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 22/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO BATISTA DE MELO
contra a decisão proferida pelo Dr. Luiz
Antonio

Sari
, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito n. 1033812-87.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de ausência de
periculum in mora
, destacando que a pretensão antecipatória da parte autora se confunde com o próprio mérito da ação, além da necessidade de dilação probatória para a verificação dos alegados descontos indevidos (ID. 183893228, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 270802857), o Agravante alega, em síntese, que sofre descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, sem que tenha celebrado qualquer relação contratual com a parte agravada, e que tais valores comprometem sua subsistência, caracterizando situação de urgência para a concessão da tutela pleiteada.

Defende que a decisão agravada contraria dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil, além de precedentes jurisprudenciais que autorizam a suspensão de descontos supostamente indevidos em benefícios previdenciários, pugnando pela concessão da tutela antecipada recursal para suspender os descontos no benefício do Agravante.

A tutela antecipada recursal foi por mim
in
deferida em ID.
272252895
.

O Juízo
a quo
prestou informações em ID.
273740416
.

A Associação Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para ofertar suas contrarrazões (ID. 284285885).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 270848386).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante
ANTONIO BATISTA DE MELO
pretende a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela provisória, determinando a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário
pela
UNIVERSO
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
,
no valor aproximado de R$ 33,52 (trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), diante da alegação de inexistência de contratação.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...)
ANTÔNIO BATISTA DE MELO, com qualificação nos autos, via sua bastante procuradora, ingressara neste juízo com
a presente
“Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito”, em desfavor de UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência e assistência judiciária gratuita.

Em síntese, aduz a parte autora, perceber benefício previdenciário mensal de pensão por morte previdenciária, junto ao INSS; que, constatara em seu extrato de pagamento, descontos mensais, no importe aproximado de
R$33,52
(trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), realizados a título de “
Contrib
.
Aapps
Universo 0800 353 5555”,
desde janeiro/2023
; que, os descontos são indevidos, uma vez que, não solicitados.
(...
)

Ademais, analisando os documentos ancorados nos (Id.179783488), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora (art.98, CPC).

De outro
norte
, o artigo 294, do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in
verbis
: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento, que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.

Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“[...] (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora
Juspdivm
. 14ª Edição
-
2022. p.492) (grifo nosso).

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto
a
pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a
substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença
.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida,
sob pena
de incorrer em prejulgamento do feito.

Nesta senda, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art.300, CPC).

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

(...)
(TJPR - 15ª Câmara Cível - 0069831-51.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 12.03.2023) (TJ-PR - AI: 00698315120228160000 Maringá 0069831-51.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo
, Data
de Julgamento: 12/03/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023) (grifo nosso).

(...)
(TJ-MG - AI: 10000222043275001 MG, Relator: Cavalcante Motta
, Data
de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023) (grifo nosso).

Outrossim
, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora
-
eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária
-
o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência
.

No mais, conforme se depreende da ação proposta, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, a apuração dos fatos alegados na exordial,
demandam dilação probatória e submissão ao contraditório, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido
(art.300, CPC).

Assim, hei por bem em
indeferir o pedido de tutela
contido na exordial (
Id.
179783484, pág. 11
-
item ‘b’), até ulteriores deliberações deste Juízo. (
...)”
(ID. 183893228, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

É c
ediço que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada,
sob pena
de se adentrar ao
meritum
causae
.

Na hipótese, tratando-se de agravo contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, cumpre destacar que o art. 300 do CPC estabelece que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A propósito, na lição de Luiz Guilherme
Marinoni
:

“A probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Como adiantado na decisão que negou
o pedido de antecipação da tutela recursal (ID.
272252895
)
,
no caso destes autos
não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgênc
ia requerida na ação de origem, uma vez que
não há evidência da verossimilhança da
s
alegaç
ões
d
o

Agravante
suficiente para concessão da medida, tampouco está presente o
periculum in mora
.

Isso porque o pedido de concessão da tutela de urgência foi embasado apenas nas alegações da parte Autora, a qual
se
limito
u
a juntar à petição inicial, além dos seus documentos pessoais e comprovante de residência, tão somente um documento do INSS demonstrando os descontos (Histórico de Créditos, ID.
179783488, na origem), sem qualquer outro elemento hábil a evidenciar a probabilidade dos seus argumentos.

Ademais, denota-se também que os descontos
no valor de
R$ 33,52
questionados na Ação Declaratória de origem
ocorrem
desde
janeiro de 2023
, portanto há quase dois anos
antes
a propositura da ação, o que, sem dúvida, não corrobora a alegação de perigo da demora.

Nesse mesmo sentido,
confira-se a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SOBRESTAMENTO DE DESCONTOS RECAÍDOS SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA -
CIRCUNSTÂNCIA QUE PERDURA POR QUASE DOIS ANOS - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA MEDIDA. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
Ausentes tais requisitos, a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido constitui medida imperativa
.
V .
V. Nas ações em que se alega fato negativo - inexistência de contratação - compete à ré, conforme disposto no § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil, demonstrar a existência da contratação, sendo que a dúvida, a princípio e neste caso, milita em favor do consumidor vulnerável.” (TJMG. Agravo de Instrumento: 30644251120248130000, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 27/08/2024, 10ª Câmara Cível, p. 02/09/2024) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, COM VISTAS À SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DO RÉU. Hipótese em que, em sede de cognição sumária, verifica-se o ajuste firmado pelo autor, assim como as faturas indicam saques complementares com o cartão, de modo a
infirmar, a princípio, a alegação de que fora o consumidor induzido a erro.
Desconto em folha de pagamento que, ademais, perdura
há
tempo suficiente para afastar a urgência da medida de suspensão
. Precedentes. Ausência de requisito previsto no art. 300 do CPC. Decisão reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
”
(TJRJ
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00506588620248190000 202400274055, Relator:
Des
a
.
Leila Santos Lopes
,
j.
20/08/2024,
18ª Câmara de Direito Privado
(
antiga
15ª
Câmara Cível
),
p.
22/08/2024)
(
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE EM SUSPENSÃO DE DESCONTOS NOS VENCIMENTOS -
NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO NA ORIGEM - TAMPOUCO HÁ CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA EM SITUAÇÃO DE
DESCONTO EM FOLHA QUE PERDURA HÁ MAIS DE
4
ANOS
- DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJMS. AI: 14165689620238120000, Relator: Des. Nélio
Stábile
, j. 10/10/2023, 2ª Câmara Cível, p. 17/10/2023) (
g.n
.)

Por fim,
embora o
A
gravante alegue inexistência de vínculo contratual com a
A
ssociação
A
gravada,
é
aplicável ao caso
o
Código de Defesa do Consumidor, cuja proteção alcança o
A
gravante enquanto destinatário final do serviço, nos termos do art. 2º da referida norma
,
razão pela qual
poderia ser cogitada, em tese, a inversão do ônus da prova
(
art. 6º, VIII, do CDC
)
, especialmente por se tratar de consumidor idoso e presumivelmente hipossuficiente.

Contudo, mesmo sob tal ótica, a inversão do ônus probatório não dispensa a parte autora de apresentar, ao menos em sede de cognição sumária, indícios mínimos d
a
verossimilhança
de suas alegações
,
os quais, como visto
, não se
encontram presentes nos autos, já que a
juntada de
um único
extrato
do INSS
com referência genérica a
os
descontos não basta, por si só, para caracterizar a probabilidade do direito.

Do mesmo modo, embora se reconheça a condição de vulnerabilidade do
A
gravante
-
idoso e titular de benefício previdenciário
-
, o valor dos descontos questionados, na ordem de R$ 33,52 mensais, não se mostra, neste juízo, suficiente para evidenciar prejuízo efetivo à sua subsistência ou para caracterizar, de forma concreta, o perigo de dano exigido pelo art. 300 do
CPC, além do que, conforme r
essalt
ado acima, tais
descontos ocorrem de forma contínua desde janeiro de 2023, sem demonstração de agravamento da situação financeira
ou risco à dignidade econ
ômica
do
A
gravante que justifique a antecipação da tutela requerida.

Em caso análogo também já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE PERDURAM HÁ MAIS DE SETE ANOS
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir.
3
. Não há elementos suficientes nos autos que evidenciem a verossimilhança das alegações do agravante quanto à inexistência do contrato e à urgência do pedido, especialmente diante da ausência de provas robustas e da
manutenção do contrato desde 2017
. 4. A simples juntada de documentos pessoais e de histórico de empréstimos do INSS não é suficiente para comprovar o alegado vício na contratação. Ademais,
a longa permanência dos descontos descaracteriza o periculum in mora, pois não há demonstração de risco iminente ou dano irreparável
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
A ausência de prova robusta da inexistência do vínculo contratual e a manutenção dos descontos desde 2017 afastam os requisitos para concessão da tutela de urgência em ação de nulidade de contrato de empréstimo consignado
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento n.
3064425-11.2024.8.13.0000; TJRJ, Agravo de Instrumento n. 0050658-86.2024.8.19.0000.” (TJMT. N.U 1018194-14.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024,
DJe
25/10/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ANTONIO BATISTA DE MELO
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025